Tribunal: TJDFT
Processo: 0730318-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MÉRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.

1. A preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração não merece amparo, mormente sedimentada na alegação de que os vícios não ocorreram. A existência ou não de vícios é matéria de mérito e o recurso representa exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente.

2. Apesar de sustentar a ocorrência de vícios, os embargos de declaração reproduzem as mesmas razões do agravo de instrumento, transparecendo a discordância do embargante com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Embargos declaratórios não providos.